Tribunal: STF
Processo: ADI 3324
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente,
formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade,
pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre
 conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de
reconhecimento de inconstitucionalidade.
        UNIVERSIDADE -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A
constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da
 transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza
jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade
das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública
para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que
resulte na mesclagem - de privada para pública.